Tribunal: STJ
Processo: 0110507-63.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1083269 - PR(2026/0110507-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ROBERTO APARECIDO BELMONTE (PRESO)
ADVOGADO
: GLEITON REIS DOS SANTOS - PR105490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
HABEAS CORPUS ART. 619
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO ACESSÓRIO ESTRANHO À VIA
INTEGRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
1.
destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do CPP.
art. 619
Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada,
2.
reconhece a impossibilidade de exame do mérito do habeas corpus
diante da ausência de pronunciamento da instância antecedente,
configurando supressão de instância.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, sob o pretexto de vícios
3.
inexistentes no julgado, revela mero inconformismo da parte
embargante, hipótese incompatível com a via dos aclaratórios.
Pretensões estranhas aos limites da via integrativa não podem ser
4.
examinadas em embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no
do CPP.
art. 619
Embargos de declaração rejeitados.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56781571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e0f5029-cb97-4d62-a198-3e160fd1d3d6

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e0f5029-cb97-4d62-a198-3e160fd1d3d6

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1083269 - PR(2026/0110507-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ROBERTO APARECIDO BELMONTE (PRESO)
ADVOGADO
: GLEITON REIS DOS SANTOS - PR105490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
HABEAS CORPUS ART. 619
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO ACESSÓRIO ESTRANHO À VIA
INTEGRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
1.
destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do CPP.
art. 619
Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada,
2.
reconhece a impossibilidade de exame do mérito do habeas corpus
diante da ausência de pronunciamento da instância antecedente,
configurando supressão de instância.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida, sob o pretexto de vícios
3.
inexistentes no julgado, revela mero inconformismo da parte
embargante, hipótese incompatível com a via dos aclaratórios.
Pretensões estranhas aos limites da via integrativa não podem ser
4.
examinadas em embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no
do CPP.
art. 619
Embargos de declaração rejeitados.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO APARECIDO
BELMONTE contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o
não conhecimento do
por supressão de instância.
habeas corpus
Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado pela prática dos crimes
de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal), lesão corporal (art. 129, § 13, do
Código Penal), ameaça (art. 147, caput e § 1o, do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da
Documento eletrônico VDA56781840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:01
Código de Controle do Documento: 95402e97-461f-41b4-84b3-19d2df43f3d0

Lei de Contravenções Penais), tendo sido fixada a pena total de 6 anos, 5 meses e 24 dias
de pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, com manutenção da prisão
preventiva por ocasião da sentença (e-STJ fls.
).
236/237
Irresignada, a defesa impetrou
perante esta Corte Superior,
habeas corpus
alegando a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e a
suficiência de medidas cautelares diversas.
O
não foi conhecido, sob o fundamento de indevida supressão de
writ
instância, porquanto as teses defensivas não haviam sido apreciadas pelo Tribunal de
origem (e-STJ fls.
).
236/237
Na sequência, foram opostos embargos de declaração, cujo protocolo foi
certificado intempestivo (e-STJ fl. 232).
Interposto agravo regimental, a defesa afirmou que o embargante está preso
desde
apontou excesso de prazo e alegou que a manutenção da prisão após a
12/07/2025,
sentença de
carece de fundamentação contemporânea. Sustentou, ainda,
29/01/2026
primariedade, bons antecedentes e necessidade de detração, além de noticiar a
impetração de
no Tribunal de Justiça e a interposição de agravo interno,
habeas corpus
com demora no julgamento.
O agravo regimental teve seu provimento negado, em acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 236):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS .
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO
TRIBUNAL A QUO SOBRE AS TESES DEDUZIDAS NO WRIT.
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR O
SUPERAMENTO DO ÓBICE. ALEGADA NECESSIDADE DE DETRAÇÃO
DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não é possível a apreciação, por esta Corte Superior, de matérias não
previamente examinadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. A notícia de impetração de habeas corpus no Tribunal a quo e de
interposição de agravo interno, ainda pendentes de julgamento à data do
pronunciamento desta Corte, confirma a ausência de exaurimento da
instância antecedente e inviabiliza, como regra, o conhecimento do writ .
3. A inovação recursal em agravo regimental, consistente na inclusão de tese
não deduzida na impetração originária (detração penal), não é admissível
nesta sede.
4. Agravo regimental não provido.
Em seguida, a defesa apresentou novos embargos de declaração (e-STJ fls.
), alegando omissão do acórdão quanto à possibilidade de superar o óbice da
245/250
supressão de instância diante de flagrante ilegalidade, consubstanciada em excesso de
Documento eletrônico VDA56781840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:01
Código de Controle do Documento: 95402e97-461f-41b4-84b3-19d2df43f3d0

prazo da custódia e ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a
manutenção da prisão preventiva na sentença. Sustentou, ainda, a flexibilização da
, a necessidade de atuação de ofício em hipóteses excepcionais e
Súmula 691/STF
requereu o arbitramento de honorários ao advogado dativo pela atuação em grau recursal
(e-STJ fls.
).
245/250
Pede o embargante: a) o reconhecimento da omissão, com manifestação
expressa sobre a possibilidade de superação da supressão de instância ante o apontado
constrangimento ilegal; b) a atribuição de efeitos infringentes, para conhecer do mérito
do habeas corpus e conceder a ordem, com expedição de alvará de soltura; c) o
arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo, observando a tabela da OAB
e as normas do CJF (e-STJ fls.
).
245/250
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou
de forma clara e suficiente a razão impeditiva de exame do mérito do
,
habeas corpus
diante da ausência de pronunciamento do Tribunal a quo sobre as teses deduzidas,
configurando supressão de instância, com fundamentação específica e remissão aos
julgados pertinentes (e-STJ fls.
). A alegada omissão quanto à possibilidade de
236/239
superar tal óbice não se verifica, porque o acórdão enfrentou o ponto nuclear da
controvérsia — necessidade de exaurimento da instância antecedente — e assentou a
inexistência, naquele momento processual, de situação excepcional apta a autorizar
superação. Os argumentos relativos a excesso de prazo, ausência de contemporaneidade
da prisão, desproporcionalidade, suficiência de cautelares e detração foram
expressamente reputados matérias dependentes de prévio exame pela Corte local, o que
afasta o vício de omissão.
Documento eletrônico VDA56781840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:01
Código de Controle do Documento: 95402e97-461f-41b4-84b3-19d2df43f3d0

Não há contradição interna no
, que manteve a coerência entre o óbice
decisum
processual identificado e a negativa de provimento ao agravo. Tampouco se detecta
obscuridade ou ambiguidade: as razões foram expostas em linguagem direta, indicando a
razão de decidir e o resultado do julgamento.
Os pedidos acessórios de arbitramento de honorários ao defensor dativo, tal
como formulados nos embargos, não decorrem de vício do acórdão e não se viabilizam
por via integrativa, ausente omissão específica sobre ponto que devesse ser enfrentado no
julgamento do agravo regimental. A pretensão, além de estranha ao objeto dos
aclaratórios, não encontra suporte na indicação de erro material ou quaisquer dos vícios
do
do CPP.
art. 619
Assim, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 1.339.703/RS
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:01
Código de Controle do Documento: 95402e97-461f-41b4-84b3-19d2df43f3d0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0110507-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.083.269 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00221188220258160030 00404024120258160030 221188220258160030
404024120258160030
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GLEITON REIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: GLEITON REIS DOS SANTOS - DEFENSOR DATIVO - PR105490
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ROBERTO APARECIDO BELMONTE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO APARECIDO BELMONTE (PRESO)
ADVOGADO
: GLEITON REIS DOS SANTOS - PR105490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515584902=40;0@
2026/0110507-5 - HC 1083269 Petição : 2026/0041752-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:17:06
Código de Controle do Documento: 7A9E0012-067F-482B-968D-B68A900BD8FE